Tribunal: TJDFT
Processo: 0704862-39.2021.8.07.0010
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAJORANTE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Falece interesse recursal sobre tema que foi contemplado na sentença nos termos da pretensão deduzida em apelação. Na hipótese, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
2. Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, inc. I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Na hipótese, a vítima foi enfática ao descrever que o acusado portava uma arma de fogo no roubo, inclusive afirmou que o réu apontou a arma para o seu peito, o que caracteriza a intimidação própria da ameaça configuradora do tipo penal bem como da majorante prevista no art. 157, §2o-A, inc. I, do Código Penal.
3. Observada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da multirreincidência, correta a imposição do regime fechado para o início da reprimenda.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, NÃO PROVIDO.